Tribunal: TJES
Processo: 5020347-31.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020347-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLINARA MONTEIRO OLIVEIRA ALMEIDA e outros
RECORRIDO: YOLANDA PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5020347-31.2023.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
SOLINARA MONTEIRO OLIVEIRA ALMEIDA; SOLIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO(A):
YOLANDA PINTO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO a Gratuidade Judiciária às recorrentes, considerando os elementos constantes nos autos.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL SEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por SOLINARA MONTEIRO OLIVEIRA ALMEIDA e SOLIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2. A sentença fundamentou a decisão na ausência de provas suficientes para demonstrar a dinâmica do suposto acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano alegado, destacando que o boletim de ocorrência lavrado unilateralmente não possui presunção de veracidade. A ação visava a condenação da Recorrida ao ressarcimento por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, as Recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a responsabilidade solidária da proprietária do veículo (ora Recorrida), mesmo que não fosse a condutora no momento do acidente, com base nas teorias da culpa in eligendo e culpa in vigilando. Requerem a reforma integral da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Prejudicial

5
. A Recorrida arguiu, em sede de Contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que os Recorrentes não impugnaram especificamente o fundamento central da sentença (ausência de prova do fato constitutivo).

6
.
Não obstante, verifico que o Recurso Inominado (ID 17023888) apresenta a tese da responsabilidade solidária do proprietário do veículo como fundamento para reformar a decisão, visando suplantar a questão da insuficiência probatória em relação à condutora. Embora a tese se revele ineficaz no mérito (conforme análise a seguir), ela representa um argumento jurídico novo e apto a veicular a insurgência, cumprindo, minimamente, o princípio da dialeticidade.

7
.
REJEITA-SE
a prejudicial de não conhecimento.

8
.
Do mérito

9
. Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da Recorrida pelo suposto acidente de trânsito e se a tese da responsabilidade solidária do proprietário é capaz de reformar a sentença de improcedência baseada na ausência de provas.

10
.
Do Ônus da Prova e da Responsabilidade Civil Subjetiva

11. A Sentença de 1º Grau (ID 17023869) julgou a demanda improcedente com base no art. 487, inciso I, do CPC, por entender que o polo ativo não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

12. A decisão destacou, com acerto, que, no regime da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), a condenação exige a comprovação concomitante de: (i) conduta culposa/ilícita, (ii) dano, e (iii) nexo causal.

13. No caso dos autos, a prova apresentada pelas Recorrentes se resumiu a fotografias dos veículos já parados e um Boletim de Ocorrência confeccionado unilateralmente. O juízo a quo corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o B.O. baseado unicamente em declarações da parte interessada não possui presunção de veracidade e é prova insuficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa da parte adversa.

14. A inexistência de provas robustas (testemunhas, laudo in loco, ou elementos técnicos) impede que se afirme a ocorrência da conduta ilícita e o nexo causal, elementos basilares da responsabilidade.

15.
Da Inaplicabilidade da Responsabilidade Solidária do Proprietário

16. O argumento central do Recurso Inominado é a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo (Recorrida), com base na culpa in eligendo e in vigilando, citando precedentes do STJ.

17. Contudo, a aplicação dessa tese é subsidiária e pressupõe a comprovação da culpa do terceiro condutor no evento danoso. A responsabilidade do proprietário não é absoluta ou universal, mas sim reflexa e condicionada à existência do fato gerador principal, qual seja, a prática de um ato ilícito culposo por quem conduzia o veículo.

18. Não havendo, no acervo probatório, elementos suficientes para imputar a culpa ao condutor (seja ele a Recorrida ou sua sogra), não há que se falar em responsabilização solidária do proprietário, pois o vício probatório atinge o próprio elemento primário do dever de indenizar: o ato ilícito e o nexo causal. A pretensão de inverter o ônus probatório para condenar o proprietário sem a prova da culpa do agente direto é incompatível com o sistema de responsabilidade civil subjetiva adotado pelo ordenamento.

19.
Dos Danos Materiais e Morais

20. Diante da ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal, resta prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios.

21. Ademais, os Recorrentes não apresentaram prova da extensão do dano material (apenas um orçamento unilateral), nem elementos que demonstrem a ocorrência de violação a direitos de personalidade ou sofrimento relevante aptos a configurar o dano moral (tratando-se de mero aborrecimento cotidiano).

22. Portanto, o Sentenciante agiu com acerto e em conformidade com a legislação processual e civil ao julgar improcedentes os pedidos. A manutenção da Sentença é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

24.
CONDENO

as
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)